Tribunal: TCU
Processo: 014.196/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Hospital Federal Ipanema, POR MEIO DO ACÓRDÃO 698/2021-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 047.495/2020-0

Inteiro teor:
Acórdão 2197/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do subitem 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, proferido nos autos do TC Processo 047.495/2020-0 , que tratou de representação, com requerimento de adoção de medida cautelar, formulada pela Vivacom Comércio e Serviços Ltda., em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 11/2020, realizado pelo Hospital Federal de Ipanema (HFI), destinado à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva de suas instalações, englobando o fornecimento de mão-de-obra, peças e materiais, Considerando que o comando monitorado foi expedido nestes termos: " 9.5. determinar ao Hospital Federal de Ipanema, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que o Contrato 42/2020, celebrado em 30/12/2020 com a empresa Navele Empreendimentos e Serviços Ltda. (CNPJ 29.762.861/0001-99), seja executado pelo período inicialmente firmado, com excepcional prorrogação até que o HFI promova, ao longo desse período, novo certame, de modo a eliminar a falha constatada, qual seja a utilização, como critério de seleção do fornecedor no Pregão Eletrônico 11/2020, de parâmetro incompatível com a metodologia de remuneração da contratada, o que impossibilita garantir que tenha sido selecionada a proposta mais vantajosa para Administração, tampouco permite estabelecer conexão necessária e suficiente entre os critérios de seleção do fornecedor e os critérios de medição e pagamento do contrato, infringindo o art. 3o, caput, da Lei 8.666/1993 "; Considerando que a determinação não foi atendida, uma vez que, na nova licitação, o Pregão 14/2023, foi mantida a metodologia que desconsidera a possibilidade de concorrência na formação dos preços de insumos utilizados na atividade de manutenção predial; Considerando que, diante dessa constatação, é necessária a realização de audiência dos responsáveis pelo ato irregular, Selene Maria Rendeiro Bezerra, atual Diretora Geral do HFI, e Heitor Luiz de Oliveira, atual Chefe do Serviço de Infraestrutura do HFI; Considerando que já havia sido realizada audiência de Julia Maria Pinheiro Telles de Menezes, Diretora Geral do HFI de 24/8/2020 até 27/2/2023, e de Vander Pinto de Oliveira, Coordenador de Administração do HFI de 8/7/2022 até 27/2/2023, pelo descumprimento do mesmo subitem 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário ; Considerando que embora não sejam capazes de afastar a irregularidade, as razões de justificativa apresentadas permitem que, excepcionalmente, não sejam aplicadas multas aos responsáveis, antes as circunstâncias apresentadas e com base no art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, alterado pela Lei 13.655/2018; Considerando que é oportuna a notificação da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde a respeito da irregularidade cometida no âmbito do HFI, em razão de sua competência de coordenar a gestão dos hospitais federais localizados no Estado do Rio de Janeiro, e a sua articulação com os demais serviços em saúde locais e regionais de saúde em âmbito nacional; Considerado ser igualmente apropriado que se esclareça ao HFI e à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde que deve ser dada continuidade à nova contratação a ser realizada; Considerando a necessidade de realizar diligência junto ao HFI para que relate as medidas providenciadas para o atendimento à determinação do item 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário ; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, V, § 3o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar não atendidas as medidas solicitadas no item 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário ; b) rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Júlia Maria Pinheiro Teles de Almeida (CPF XXX.967.317-XX) e por Vander Pinto de Oliveira (CPF XXX.092.177-XX), em relação à ao descumprimento no item 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário , deixando, excepcionalmente, de lhes impor sanções , com fundamento sobretudo no art. 22 do Decreto-lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro); e c) realizar as medidas descritas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 014.196/2021-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Julia Maria Pinheiro Telles de Menezes (XXX.967.317-XX), Vander Pinto de Oliveira (XXX.092.177-XX), Selene Maria Rendeiro Bezerra (XXX.290.892-XX) e Heitor Luiz de Oliveira (XXX.364.287-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Federal Ipanema. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência a serem adotadas: 1.7.1. autorizar a realização de audiência dos responsáveis Selene Maria Rendeiro Bezerra (CPF XXX.290.892-XX), Diretora Geral do Hospital Federal de Ipanema desde 27/2/2023, e Heitor Luiz de Oliveira (CPF XXX.364.287-XX), Chefe do Serviço de Infraestrutura do Hospital Federal de Ipanema desde 11/10/2023, na forma descrita na instrução de peça 71; 1.7.2. notificar a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, a quem compete, de acordo com o Decreto 11.358/2023, coordenar a gestão dos hospitais federais do Ministério da Saúde localizados no Estado do Rio de Janeiro, e a sua articulação com os demais serviços em saúde locais e regionais de saúde em âmbito nacional, de que a modelagem adotada no Pregão Eletrônico 14/2023 repete a irregularidade observada no Pregão Eletrônico 11/2020, ambos promovidos pelo Hospital Federal de Ipanema, relativos à prestação de serviços de manutenção predial, isto é, sem atentar para o cumprimento de decisão do TCU insculpida no subitem 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário ; 1.7.2. esclarecer ao Hospital Federal de Ipanema e a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde sobre os seguintes pontos: a) que deve ser dada continuidade à nova contratação a ser realizada, considerando que afasta a irregularidade caracterizada pela realização de serviços sem cobertura contratual devido à inércia da Administração em promover tempestivamente a realização de novo certame uma vez que a vigência Contrato 10/2021 se expirou em 31/12/2022; e b) a contratação deve ser descontinuada após a realização de nova licitação que inclua como critério de composição de preços das propostas dos licitantes os insumos utilizados na atividade de manutenção predial, a exemplo do Pregão 32/2022 da Ebserh - Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Correa Junior, em Rio Grande/RS, ou outro que venha a considerar adequado, de modo a dar cumprimento ao item 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário ; 1.7.3. diligenciar o Hospital Federal de Ipanema, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno deste Tribunal, para que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, informe ao Tribunal as medidas para a adoção de novo modelo de critérios para a licitação de serviços de manutenção predial que levem em conta na composição dos preços os insumos utilizados na atividade de manutenção predial, de modo a atender à determinação constante do item 9.5 do Acórdão 698/2021-TCU-Plenário ; e 1.7.4. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 71 ao Hospital Federal de Ipanema, à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde e aos responsáveis Júlia Maria Pinheiro Teles de Almeida e Vander Pinto de Oliveira, para ciência e adoção das providências cabíveis, bem como aos responsáveis Selene Maria Rendeiro Bezerra e Heitor Luiz de Oliveira, para subsídio às razões de justificativa demandadas.